Tribunal: STF
Processo: RE 271975
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
INVERSÃO.
1.      Correção monetária de créditos extemporâneos do ICMS.
Inexistência de lei estadual dispondo a respeito. Impossibilidade de
o Poder Judiciário deferir o direito pleiteado pela empresa, sob
pena de substituir-se ao legislador estadual em matéria de sua
estrita competência.
2.      Ação ordinária. Provimento do recurso extraordinário
interposto pela Fazenda Pública contra acórdão proferido pelo
Tribunal de origem. Conseqüência lógica: inversão dos ônus da
sucumbência.
Agravos regimentais não providos.